Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-92.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-92.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ ENERGIZA PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –
SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I –
O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.

II -
Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no. 1001151-92.2019, ajuizada pela
Caixa Seguradora S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 32.614,69 (trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) a título de ressarcimento dos valores despendidos pelo segurado, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que há nos autos evidências de que não houve interrupção de energia na unidade consumidora, de modo que não restou comprovado que os danos indenizados pela seguradora decorreram de falha na prestação de serviços pela concessionária.

Assevera que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, o que lhe retirou a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos eventos tidos como danosos, não devendo ser considerado como prova o laudo unilateral juntado pela apelada.

Esclarece que é de suma importância averiguar as causas dos supostos danos, a fim de apurar se decorreram de falha da concessionária ou de questões climáticas.

Diz que, conforme a Resolução 414 da Aneel, o fornecimento de energia elétrica poderá ser interrompido devido a questões climáticas, queda de árvores, desabamentos, etc.

Por fim, afirma que, se mantida a decisão, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 172811313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a autora aduziu que firmou com a Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda, contrato de seguro na modalidade Compreensivo Empresarial, ramo no. 0118, representado pela apólice no. 1201800722315, por meio do qual se obrigou a garantir o interesse do seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais o imóvel situado na avenida das figueiras, no 707, sitío comercial, Sinop/MT, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que, em 27/12/2017, a unidade consumidora do imóvel sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminou em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam o mencionado imóvel, tornando-os impróprios para uso, sendo necessários reparos e substituições, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pugnou pela procedência da ação, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 32.614,69 (trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, discorrendo sobre a falta de interesse de agir, ante a ausência do requerimento administrativo e, no mérito, alegou a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a distribuidora de energia elétrica pela realização de audiência de instrução e julgamento.

Empós, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Assiste razão à ré, ora apelante.

É que, da análise minuciosa dos autos constata-se que os documentos colacionados pela seguradora (laudo técnico e relatório de sinistro detalhado), não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.

Isso porque, nos mencionados documentos constam que os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar. (ID. 172811240 – fls. 16 e 17)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença.
(N.U 1037046-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Assim, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Por consequência, condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023